Tribunal: TJDFT
Processo: 0013828-54.2015.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Direito processual. apelação cível. ação de reintegração de posse. bem público. proteção da melhor posse. área destinada ao programa de moradia popular. função social. proteção possessória do autor. impossibilidade. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor tem direito de ser reintegrado na posse de área de domínio público, onde ocupara desde 2002, contudo, invadida por um grupo de “sem terras”.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da posse e a demonstração da turbação ou esbulho praticado pelo réu constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a discussão a respeito da posse entre particulares em bens públicos dominicais, desde que cumprida a função social.
5. A área objeto do litígio está afetada à implementação de programa de relevante interesse social para fins de destinação a um programa de oferta de moradia popular. Logo, não há falar em proteção possessora do autor. A ocupação deve ser concebida também do ponto de vista de centenas de famílias carentes que residem no local, cuja reintegração de posse em favor de um particular acarretará imensuráveis danos.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível do autor conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; CC, art. 1.196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.302.736/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/4/2016; STJ, AgInt no REsp n. 1.636.012/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19/8/2019.